Tribunal: TJES
Processo: 5000538-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000538-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILDERLEI DUARTE COSTA JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.

1.
Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do
status libertatis
, verific
ado
que o juízo
a quo
entendeu presente os motivos ensejadores da ordem constritiva, fundamentando a manutenção da mesma na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

2.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para prescrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo, pelo paciente ter confessado que estava transportando a droga e
que
receberia R$ 400,00 (quatrocentos reais) para entregar a um homem.

4.
Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de primeiro grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

5.

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6.
É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000538-57.2024.8.08.0000

PACIENTE: GILDERLEI DUARTE COSTA JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO PAGIO - ES24631

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 7081000) impetrado em favor de
GIDERLEI DUARTE COSTA JUNIOR
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Narra o impetrante que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde o dia 18 de outubro de 2023 por força de decisão judicial de lavra da MMª Juíza Presidente da Audiência de Custódia de Viana, nos autos tombado sob o número 000779-57.2023.8.08.0048.

Que a prisão se deu por suposta prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas. Que no mencionado dia, o paciente estava trafegando pelo bairro José de Anchieta, no município de Serra, já que é motorista de aplicativo, quando foi abordado por Guardas Municipais, recebendo ordem de parada, buscas pessoais e no veículo.

Narra ainda que
“foi localizado em posse do autuado um tablete da substância entorpecente “maconha”, que segundo narrado pelos próprios agentes estava sobre o banco do veículo, ocasião que já evidencia um verdadeiro amadorismo do autuado, não coadunando a sua conduta a quem é dedicado ao tráfico, tampouco atua com organizações criminosas”
.

Que interrogado pelos agentes, sem ser cientificado do seu direito ao silêncio, o paciente narrou que receberia R$ 400,00 (quatrocentos reais) para entregar o suposto entorpecente a um homem.

Relata que a autoridade coatora se limitou a fundamentar a manutenção da prisão preventiva na letra fria da lei, sem declinar qualquer motivo concreto e real que possa demonstrar o perigo da liberdade do paciente.

Alega
“que o paciente se defende formalmente nos autos por meio de defensor constituído, colabora na busca da verdade real com a apresentação de provas nos autos, foi confesso em seu depoimento, não há qualquer elemento de conexão com organização criminosa, inclusive sua ação foi cheia de amadorismo, por fim, já deixou claro que é possuidor de raízes familiares e endereço fixo em comarca vizinha da processante”.

Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar determinando a sua substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
em ID nº
7093071
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7341650
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7447084
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o remédio constitucional do Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Sustenta o impetrante, em suma, que a prisão do paciente não preenche os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Entretanto, após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

De decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, nos seguintes termos:

“
(...) Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais foram abordados por um indivíduo que informou que a frente havia um veículo com um tablete de maconha em cima do banco, estando o veículo com os vidros abertos. Em seguida, foi iniciada diligência e avistado o veículo entrando em uma rua sem saída, acelerando e “cantando pneus”. Em seguida, foi feita aproximação e abordagem, sendo identificado o autuado, que informou ter buscado maconha em Linhares e ganharia R$ 400,00 com a venda para um indivíduo em José Anchieta. O autuado apresentou resistência durante abordagem. Foi apreendido um tablete de aproximadamente 1,0565 quilogramas de maconha.

(....)

A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos.

No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (...)”

Vejamos, também, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“
(...) Após detido exame do caso concreto, verifico que não merece prosperar o pedido defensivo.

Como cediço, a liberdade poderá ser mitigada quando presentes os requisitos legais, o que ocorre no caso.

Na presente hipótese, o decreto de prisão em face do acusado, foi devida e suficientemente fundamentada, não havendo, até o presente momento, qualquer fato novo a ser enfrentado, suficiente para alterar o teor daquela decisão.

Dessa forma, não vislumbro “in casu”, a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que não se mostraram suficientes para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

Diante de todo exposto,
INDEFIRO
o pedido de liberdade e mantenho a prisão. (...)”.

Como visto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, pois indica a necessidade de manter a prisão do paciente para garantia da ordem pública.

Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do
status libertatis
, verifico que o juízo
a quo
entendeu presente os motivos ensejadores da ordem constritiva, fundamentando a manutenção da mesma na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(art. 282, 319 e 320 do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para prescrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo, pelo paciente ter confessado que estava transportando a droga e
que
receberia R$ 400,00 (quatrocentos reais) para entregar a um homem.

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de primeiro grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÇAO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO (...)
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com aplicação ou não de diversa medida cautelar
(...). (TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que manteve a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________